Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703058-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO CERTO - VICENTE PIRES LTDA AGRAVADO: DANILEIDE COUTINHO ALVES FERREIRA DECISÃO Agravo de Instrumento interposto pelo credor, com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face da decisão que indeferiu o pedido de inclusão de empresa MEI no polo passivo do processo de origem (no 0706999-90.2023.8.07.0020). Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença extintiva no processo originário, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95, ante a inexistência de bens da devedora passíveis de penhora. A sentença proferida atinge o objeto do presente agravo de instrumento, prejudicando o julgamento. No mesmo sentido: Acórdão 1197254, 0700686-81.2019.8.07.9000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/08/2019, publicado no DJe: 03/09/2019. Por conseguinte, ante a perda superveniente do objeto, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006